Tribunal: TJMT
Processo: 1007086-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007086-90.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
AGRAVADO: EDNALVA NUNES FERREIRA
AGRAVO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZADO ESPECIAL – DESCABIMENTO DO RECURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Descabe interposição, no Tribunal de Justiça recurso, de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juizado Especial.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em fase de Cumprimento de Sentença, n. 1001356- 41.2018.8.11.0053, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santo Antônio do Leverger, proposta por Ednalva Nunes Ferreira em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I, que indeferiu o pedido de nulidade de citação e de intimação da sentença.
Realça-se, o Agravante no caso ora em análise, pretende a reforma de decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença em trâmite pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santo Antônio do Leverger, o que não se mostra possível.
Descabe a interposição, na Justiça Estadual, de Agravo contra decisão proferida por Juiz de Juizado Especial.
Nesse sentido foi o julgamento por este Tribunal de Justiça: AI 1011990-90.2020.8.11.0000, Relator Des. Sebastião Barbosa de Farias, julgado em 15/06/2020; AI 1009239-96.2021.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 02/06/2021.
Veja também o fragmento da decisão proferida pelo TJMS no Agravo de Instrumento no 2000848-79.2019.812.0000:
“É o relatório.
Decido.
A hipótese em exame dispensa o julgamento pelo Órgão Colegiado, por questão de economia processual, conforme determinam os arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do Código de Processo Civil, o qual autoriza o relator a não conhecer de reclamo inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
PAIRA ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO CONHECIMENTO DA SÚPLICA.
Nos termos do art. 90 do Código de Organização e Divisão Judiciária, tem-se que:
Art. 90. Os Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul são instituídos por lei, proposta pelo Tribunal de Justiça.
Parágrafo único: Das decisões proferidas pelos Juizados Especiais ou suas Turma Recursais não caberão recursos para o Tribunal de Justiça, mandado de segurança ou habeas corpus.
PORTANTO, NÃO RESTAM DÚVIDAS DE QUE EM SE TRATANDO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO JUIZADO ESPECIAL, ESTE TRIBUNAL É TOTALMENTE INCOMPETENTE PARA SEU JULGAMENTO.
Assim sendo, em virtude do Principio da Unicidade da Competência Revisional, as Turmas Recursais dos Juizados Especiais são competente para conhecer e apreciar o presente recurso, POIS OS TRIBUNAIS NÃO PODEM JULGAR, PELA VIA RECURSAL, AS CAUSAS DECIDIDAS PELOS JUIZADOS ESPECIAIS.
Por oportuno:
‘AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O TJ NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA REVER DECISÕES DE JUIZADOS ESPECIAIS. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIAS. DECLINADA A COMPETÊNCIA.” (Agravo de Instrumento no 70011701224 RS, Relator: Luiz Ary Vessini de Lima, Data de Julgamento: 13/5/2005, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/05/2005).
Deste modo, havendo disposição legal acerca do tema, não há como prevalecer a competência desta Corte para o enfrentamento do recurso.
Diante do exposto, com o Parecer, acolho a preliminar de incompetência suscitada em sede de contrarrazões, ficando prejudicado o conhecimento das matérias contidas no reclamo, cabendo a remessa e a distribuição deste feito par as Turmas Recursais do Juizado Especial para ser processado e julgado, com observância de suas regras de competências. P.R.I.C.-se. Campo Grande, 20 de janeiro de 2020, Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Relator.” (grifei).
No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Roraima:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.” (TJRR Agravo de Instrumento no 9001147-62.2018.823.0000, Rel. Erick Cavalcanti Linhares Lima, Data da decisão: 19.10.2018, Data da Publicação: 29.10.2018).
Posto isso, com base no art. 932, III, do CPC, não se conhece deste recurso, porquanto tirado contra decisão proferida pelo Juizado Especial.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)